Tribunal: TJMT
Processo: 1003240-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003240-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LETICIA CAMARGO DA SILVA - CPF: 027.127.301-19 (APELANTE), MAIRLON DE QUEIROZ ROSA - CPF: 697.152.621-04 (ADVOGADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (APELADO), PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (APELADO), LETYCIA CAMARGO DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CERTAME No 001 DE 2012 – PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS ILEGAIS – NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE PARA O CARGO ALMEJADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 267, VI, CPC/73 – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

Diante da convocação da impetrante para assumir o cargo pretendido no Certame Público, não mais subsiste o ato tido como coator.

Mandamus
extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Letycia Camargo da Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1003240-15.2016.8.11.0041 impetrado em face de ato tido como coator praticado pelo
Prefeito Municipal de Cuiabá/MT
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto e do interesse de agir, com arrimo no art. 267, IV, do CPC/73.

Em suas longas razões recursais, a apelante alega que “
foi classificada no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá na posição 145a – Edital de Concurso N°. 001/2012/PMC, datado de 18 de janeiro de 2.012
”, o qual destinava para os cargos de enfermagem 30 (trinta) vagas. (Id. 67425, fl.11)

Aduz que, posteriormente, houve “
o compromisso por parte da administração pública municipal, firmado com o Ministério Público Estadual por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, de substituir outros 263 enfermeiros contratados temporariamente, perfazendo um total de 293 nomeações
”. (Id. 67425 - Pág. 11)

Assegura a circunstância de “
ampliação do número de candidatos a serem nomeados/empossados
(...)
durante a validade do concurso, o que ocorreu por meio da Lei Complementar 334/2014, que alterou o Plano de Cargo e Salários dos profissionais de Enfermagem de Cuiabá”
gerando assim

“
a criação de 522 (quinhentos e vinte dois) vagas
(...)
, às quais não estão sendo ocupadas por servidores efetivos
” (Id. 67425, fl.12).

Defende que sob essa ótica, “
já faria jus a sua nomeação, conforme entendimento do STJ de que o surgimento de vaga durante a validade do concurso gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva
” (Id. 67425, fl.12).

Afiança que para fins de comprovação do alegado, acostou ao caderno processual, “
relatório de servidores por folha da Prefeitura Municipal de Cuiabá, onde se evidencia a nomeação de mais de 263 (duzentos e sessenta e três) no cargo de enfermeiros, isto é, os contratados estão indevidamente
(...)
no lugar da impetrante
” (Id. 67425, fl.15).

Pontua que quando da reinauguração do Hospital Público São Benedito no ano de 2015, a Municipalidade insistiu em desrespeitar os ditames legais e, “
realizou novas contratações temporárias de profissionais da área de saúde
”, incluindo profissionais de Enfermagem (Id. 67425, fl.15).

Assinala que conforme consulta ao Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Cuiabá, “
foram feitas aproximadamente 263 (duzentas e sessenta e três) contratações ilegais de servidores temporários no cargo de enfermeiro
”. (Id. 67425, fl.17).

Por fim, arrebata argumentando que “
o acordo celebrado entre o sindicato foi prejudicial à apelante, haja vista que contemplou apenas uma parte dos classificados no concurso
”, visto que apesar de ter sido classificada na posição no 145, não fora até o presente momento abarcada, logo, entende fazer jus à nomeação seja pelo referido acordo Termo de Ajustamento de Conduta que fora excluída, como também “
pelo fato de ter sido criadas novas vagas para o cargo ora em comento, durante a validade do concurso, como previa o no subitem 1.11 do Edital
” (Id. 67425, fl.24).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que haja a determinação de nomeação e posse da recorrente para o cargo de Enfermeiro previsto no Edital no 001/2012/PMC (Id. 67425, fl.31).

Apesar de devidamente intimado, o Ente Federativo não apresentou contrarrazões (Id. 67430 e 67431).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do ilustre Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo não provimento do recurso, dada a ausência de direito líquido e certo (Id. 110370, fl.02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020